Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. O agravante alegou ocorrência de anatocismo e defendeu que a taxa Selic deveria incidir apenas sobre a atualização monetária do principal corrigido até a entrada em vigor da referida emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado do débito caracteriza anatocismo ou bis in idem; (ii) Avaliar a adequação da decisão agravada às disposições da Emenda Constitucional n. 113/2021 e das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, inclusive precatórios, devem ser feitas exclusivamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente, sem a incidência de outros índices.
4. A Resolução CNJ n. 482/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, prevê que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido e acrescido de juros de mora até novembro de 2021), sem cumulação de índices.
5. A decisão agravada seguiu corretamente a metodologia de cálculo, adotando a Selic de forma prospectiva e afastando a aplicação simultânea de outros índices a partir de 09/12/2021, o que impede a caracterização de bis in idem ou anatocismo.
6. A utilização da Selic sobre o valor consolidado da dívida está em consonância com a EC n. 113/2021 e as normas regulamentares do CNJ, sendo reconhecida por precedentes jurisprudenciais do TJDFT, que destacam a inexistência de acumulação de índices ou juros compostos na aplicação da Selic.
7. A decisão agravada não apresenta qualquer irregularidade, tampouco afronta a legislação ou os precedentes aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do débito correspondente ao principal corrigido e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, sem a aplicação simultânea de outros índices. 2. A aplicação da taxa Selic de forma isolada e prospectiva não configura anatocismo nem bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22 (alterado pela Resolução CNJ n. 482/2022). Jurisprudência relevante citada: · TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJE 23/8/2023; · TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023, PJe 28/12/2023; · TJDFT, Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 6/9/2023, DJE 25/10/2023.